Tribunal: TJSP
Processo: 1004248-53.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Autora que acreditava ter assinado apenas contrato de empréstimo consignado e se viu surpreendida com descontos mensais em seus proventos. Não comprovação de uso do plástico. Empréstimo firmado entre as partes

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Autora que acreditava ter assinado apenas contrato de empréstimo consignado e se viu surpreendida com descontos mensais em seus proventos. Não comprovação de uso do plástico. Empréstimo firmado entre as partes realizado por meio de transferência bancária, sem uso do cartão. Descontos mensais que abatem minimamente a dívida principal. Eternização do débito. Falha na prestação do serviço. Onerosidade excessiva para o consumidor. Aplicação do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, para declarar a ilegalidade do contrato. Contrato convertido para empréstimo consignado, com aplicação dos juros vigentes à época da contratação e descontos mensais que não superem 30% dos rendimentos líquidos do mutuário. Os valores já descontados não devem ser devolvidos, ante a existência de empréstimo entre as partes, servindo apenas para abater a dívida contratada. Dano moral configurado. Abuso contratual que transborda o mero aborrecimento do cotidiano e é fonte de abalo moral. Indenização fixada em R$5.000,00. Sentença reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000021649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004248-53.2018.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante GENY
MARIA DA FONSECA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, por
maioria de votos, vencido o 3o Desembargador que declara.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), COUTINHO DE ARRUDA E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43.036
APEL. No: 1004248-53.2018.8.26.0101
COMARCA: Caçapava
JUIZ 1a INST.: Rodrigo Valério Sbruzzi
APTE. : Geny Maria da Fonseca Martins (Justiça Gratuita)
APDO.: Banco BMG S/A
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
cumulada com obrigação de fazer e indenização por
danos morais. Contrato de cartão de crédito com
Reserva de Margem Consignável (RMC). Autora que
acreditava ter assinado apenas contrato de empréstimo
consignado e se viu surpreendida com descontos
mensais em seus proventos. Não comprovação de uso
do plástico. Empréstimo firmado entre as partes
realizado por meio de transferência bancária, sem uso
do cartão. Descontos mensais que abatem minimamente
a dívida principal. Eternização do débito. Falha na
prestação do serviço. Onerosidade excessiva para o
consumidor. Aplicação do artigo 51, IV, do Código de
Defesa do Consumidor, para declarar a ilegalidade do
contrato.
Contrato
convertido
para
empréstimo
consignado, com aplicação dos juros vigentes à época
da contratação e descontos mensais que não superem
30% dos rendimentos líquidos do mutuário. Os valores
já descontados não devem ser devolvidos, ante a
existência de empréstimo entre as partes, servindo
apenas para abater a dívida contratada. Dano moral
configurado. Abuso contratual que transborda o mero
aborrecimento do cotidiano e é fonte de abalo moral.
Indenização fixada em R$5.000,00. Sentença reformada.
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença de fls. 173/177, que julgou improcedente a ação e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 20% do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.
Alega a autora, em síntese, a falta de informação clara e
objetiva a respeito dos descontos em seu benefício previdenciário, considerando-
se que não contratou cartão de crédito com margem consignável, mas sim,
empréstimo consignado. Pugna pela declaração de inexistência da contratação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a condenação do réu à devolução, em dobro, dos valores indevidamente
descontados e pagamento de indenização por danos morais.
Recebido, processado e respondido, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Em primeiro lugar, pertinente estabelecer que as relações
entre Banco e cliente são de consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em
seu art. 3o, §2o, inclui expressamente, malgrado resistências, as atividades
bancárias, financeiras, de crédito e securitárias no conceito de prestadoras de
serviço.
Assim, perfeitamente cabível a análise do contrato aqui
discutido à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Estabelecido isto, tem-se que se frisar inicialmente no caso
em comento que a autora não questiona a contratação de empréstimo consignado.
O que contesta é a contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignada, com cobrança mensal incidindo sobre o seu benefício sem que sequer
o plástico tenha sido recebido, desbloqueado ou utilizado.
Assim, a ocorrência de transferência de valores entre as
partes não é relevante para se analisar a legalidade da contratação do cartão de
crédito, já que a realização de empréstimo consignado é incontroversa dos autos.
Nessa toada, importante ressaltar a falta de uso do plástico,
que se demonstra pelas faturas de fls. 114/148, em que não há qualquer gasto
mensal, apenas a cobrança dos encargos relativos ao empréstimo, reforçando o
afirmado pela recorrente de que apenas objetivava a contratação de um
empréstimo.
Além disso, cabível apontar curiosa peculiaridade do
contrato firmado entre as partes (fls. 105/108). À fl. 108 consta cláusula em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu é dispensado do envio de via física da fatura do cartão, já que disponibilizaria o
demonstrativo mensal por meio de Internet banking. Isso em contrato em que
sequer foi preenchido o campo “E-mail”, como se observa à fl. 105.
Em resumo, a autora pensou ter contratado simplesmente
um empréstimo consignado, o que é incontroverso dos autos, inclusive com a
transferência dos valores para sua conta, mas em verdade aderiu a contrato de
cartão de crédito consignado, sendo que sequer utilizou o referido cartão, já que
era descontado automaticamente de seus proventos.
Ou seja, há claro vício no serviço, com um contrato de
cartão de crédito sendo utilizado como forma de empréstimo consignado.
Aqui não se discute a possibilidade de contratação de cartão
de crédito com reserva de margem consignável, mas sim a ocorrência de uma
falha no dever de informar do banco réu, que firmou contrato com a autora para a
prestação de um serviço, porém executou outro.
Assim, tem-se que o consumidor assumiu obrigação
excessivamente onerosa, com dívida praticamente impagável, claramente sem
informação adequada sobre o que de fato estava contratando. Com isso,
observando-se o previsto no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, o
contrato deve ser declarado nulo, determinando-se a sua conversão em
empréstimo consignado, com juros empregados de acordo com as taxas médias
praticadas pelo mercado no período da contratação, em parcelas fixas em número
a ser estabelecido de acordo com o limite de 30% dos rendimentos líquidos da
recorrente.
Os valores já pagos não podem ser devolvidos, mas
deverão ser descontados da quantia ainda a ser paga relativa aos empréstimos
realizados.

Diante da falha na prestação do serviço, tem-se clara a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imensa frustração da autora, que se viu ludibriada pela instituição bancária,
arcando com prestações decorrentes de serviço que não pretendia contratar,
configurando-se como fonte de abalo moral.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado
na exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à
reparação do dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o
virtual prejuízo que terá importância na fixação da indenização que vier a ser
acolhida como devida finalmente. A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade
própria (honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que
somos objetos ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos
(honra externa, honra objetiva, reputação, boa fama).
Assim como o homem tem direito à integridade do seu corpo
e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu amor-
próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer que os danos morais aqui apontados
são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se
presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a
comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da
natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível. No que pertine ao
montante da verba indenizatória, cumpre salientar que o dano moral, “se não é
verdadeiramente, dano suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de
reparar eqüitativamente” (Pontes de Miranda).1
“In casu”, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em
que o “quantum” fixado deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu
1MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incorretamente uma repercussão tal que iniba a sua conduta antijurídica,
impedindo a reiteração de seu ato, levando-se sempre em conta a capacidade
patrimonial do causador do dano e daquele que o sofreu, com o escopo de não
transformar também tal evento em enriquecimento sem causa.
Daí porque se deve relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, sendo preciso definir uma quantia que se
amolde à dupla finalidade da indenização - sancionatória e educativa -, de maneira
que se revele tanto a coerção para que o transgressor, punido, entenda que é
melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Feitos esses esclarecimentos que a turma julgadora
entende indispensáveis para ser compreendido como foi finalmente obtida a
indenização pelo abuso contratual ocorrido, condena-se o réu ao pagamento da
quantia de R$ 5.000,00, que deverá ser devidamente atualizada pelos índices da
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento (Súmula no
362, do E. Superior Tribunal de Justiça), e acrescida de juros moratórios de 1% ao
mês, a contar da citação, vez que se trata de dano originário de relação contratual
(STJ, AgRg no AREsp no 318062/RS, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
DJ 12.02.2015).
Ante a sucumbência mínima da autora, ficam carreados
exclusivamente ao requerido os ônus sucumbenciais, fixada a honorária em 20%
do valor da condenação.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38491
Apelação Cível no 1004248-53.2018.8.26.0101
Comarca: Caçapava
Apelante: Geny Maria da Fonseca Martins
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO DO DESEMBARGADOR JOVINO DE SYLOS
1. Adotando-se o relatório do voto condutor
do V. Acórdão, este 3o Desembargador resolve divergir da
maioria da Turma Julgadora.
2. O apelo da autora GENY MARIA DA FONSECA
MARTINS insiste que ela procurou o banco requerido para
contratar empréstimo consignado, mas ele concedeu o valor
pretendido através de cartão de crédito consignado, o que
se
mostrou
extremamente
desvantajoso
Alegou
que
a
instituição financeira “não trouxe aos autos qualquer
justificativa idônea ou documento hábil a provar que agiu
dentro dos limites do exercício regular do direito, já que
todos os documentos por ele juntados somente corroboram a
alegação autoral de que não foi devidamente esclarecida
acerca
do
que
realmente
estava
contratando”
(fls.
183/184).
3. Não bastasse isso, a transferência do
numerário mediante TED deixa claro que o negócio jurídico
firmado entre as partes não poderia ser de cartão de
crédito porque se assim fosse o valor devido pela autora
seria decorrente da realização de compras, o que não se
verifica no caso dos autos. Ademais, os encargos do cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de crédito são muito superiores ao do empréstimo
consignado, o que se mostra abusivo. Aduziu que na forma
contratada o débito nunca terá fim porque o desconto de 5%
a título de margem consignável quita apenas o chamado
“pagamento mínimo” do cartão. Assim, pugnou pelo provimento do apelo para que a ação seja julgada
procedente, a fim de declarar a inexistência de relação
jurídica e condenar o requerido a restituir em dobro os
valores cobrados a título de RMC e pagar R$10.000,00 a
título de danos morais.
4.
Contudo,
sem
razão.
Respeitado
o
convencimento da autora e da Douta Maioria, não se
vislumbra qualquer prática abusiva por parte do requerido.
Ao contrário, o exame dos autos revela que a contratação
do cartão de crédito ocorreu de forma regular e que a
autora teve acesso a todas as informações devidas. Mais do
que isso, a contratação do cartão de crédito teve lugar em
20.08.2015, ao passo que a presente demanda foi ajuizada
somente em outubro/2018, quando há muito tempo a autora já
realizava o cumprimento das obrigações assumidas sem
qualquer reclamação.
5.
Veja-se
que
na
primeira
linha
do
instrumento assinado pela autora consta expressamente e em
destaque “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO COSNIGNADO
BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO” (fls. 105/108), de modo que não há dúvida de
que ela sabia exatamente o que estava contratando.
Ademais, no contrato consta que “a aderente autoriza sua
fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração/salário/benefício em favor do BANCO BMG S/A
para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado
na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora
contratado” (cláusula AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO, subitem
8.1 fls. 106).
6. Acresce que a Lei 13.172/2015 permitiu a
liberação de 5% da margem consignável para uso exclusivo
de cartão de crédito, sendo portanto lícita a contratação
do cartão. Ademais, conforme consta no extrato do INSS
trazido pela própria autora (fls. 31/33), ela já tinha
comprometido
30%
do benefício previdenciário com empréstimos anteriores de modo que a instituição
financeira não podia conceder novo crédito a não ser por
meio de cartão de crédito consignado.
7. Por fim, não socorre a autora a alegação
de que o desconto no seu benefício previdenciário quita
apenas o “pagamento mínimo” do cartão, não só porque foi o
que ficou estabelecido no contrato, mas principalmente
porque é isso que ocorre com todos os tipos de cartão de
crédito, consignados ou não, como é de conhecimento geral.
8. Com esses fundamentos, contrariamente à
Douta Maioria nego provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
3o Desembargador
eb:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MAURO CONTI MACHADO
1261E364
7
10
Declarações de
Votos
JOVINO DE SYLOS NETO
13EE80E0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004248-53.2018.8.26.0101 e o código de confirmação da tabela acima.